Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734955-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERARDO CORREIA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVERARDO CORREIA SILVA JÚNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0737305-70.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar do agravante. Decisão de ID 30671611 indeferindo o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. A parte agravada não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID 32654123. A Décima Sexta Procuradoria de Justiça Cível ofertou o parecer de ID 34123490 informando que não existe interesse que atraia a intervenção ministerial no caso, portanto, deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso. Intimado a se manifestar o interesse no prosseguimento do recurso ante a possível ocorrência de perda do objeto em razão da sentença prolatada, o agravante somente deu ciência ao despacho (ID 34412925). É o relatório. DECIDO. O presente Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão que não concedeu liminar em Mandado de Segurança de forma que, prolatada a sentença no mandamus, necessário entender pela perda do objeto do Agravo e, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, do CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2022 14:49:26. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador